Tribunal: TJPA
Processo: 0812659-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812659-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: PETER CASSOL SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 312, CAPUT, SEGUNDA PART C/C. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, §2º, TODOS DO CPB; ARTS 89 E 96, I, C/C 84, § 2º TODOS DA LEI 8.666/93; ART. 2º C/C ART. 1 §1º E ART 2º §4º, II, TODOS DA Lei 12.850/13 E ART. 69 DO CPB – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1 – DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES:
É cediço que qualquer restrição cautelar, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

No caso em si, verifica-se que o paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, contudo, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, conforme delineado no voto condutor, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

Como bem assinalado pela Desembargadora plantonista, o paciente já não ocupa mais o cargo de Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretária de Saúde, já que após a busca e apreensão realizada em sua residência, no dia 10/06/2020, foi exonerado, de modo que não pode se presumir que o mesmo poderá praticar crimes ou, ainda prejudicar a instrução, visto que, como cediço, o direito não se pauta em futurologias.

É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março do ano passado, e o paciente não ocupa mais o cargo de Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretária de Saúde, não tendo a autoridade coatora a existência de fatos novos que ligassem contemporaneidade nas medidas restritivas impostas somente em 14/12/2020 ou qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo (Decisão atacada Id. nº 4225019)

Assim, não se vislumbra qualquer necessidade/adequação aptas a se manter as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário.

2 - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR MANTIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
,
MANTENDO-SE A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
CLODOMIR ASSIS ARAÚJO JUNIOR (OAB/PA 10.686)
,
em favor de
PETER CASSOL SILVEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
.

Consta dos autos que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 312, “caput”, segunda parte (peculato), c/c a causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2°, ambos do CP; arts. 89 e 96, I c/c 84, §2°, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude à licitações); art. 2º, c/c art. 1°, §1° e art. 2º, §4°, II, todos da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa) em concurso de crimes, previsto no artigo 69, do CPB.

Alega que, o Ministério Público representou por três vezes a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados, sendo que o juízo
a quo,
mesmo tendo aplicado medidas cautelares diversas da prisão no primeiro momento, entendeu por impor mais medidas cautelares diversas da prisão, no dia 14 de dezembro de 2014, apenas com base na gravidade abstrata do delito e no potencial prejuízo à instrução processual, sem evidenciar qualquer necessidade concreta, sendo elas:
“a) Proibição de acesso ou frequência à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações; b) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo; c) Recolhimento domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de força maior, devidamente comprovado; d) Suspensão do exercício de função pública pelo período de 1 (um) ano; e) monitoração eletrônica.”
.

Assevera que as medidas cautelares severamente restritivas foram efetivadas em 18/12/2020, ou seja, no último dia do expediente ordinário forense, aduzindo apenas é justificado o não cabimento da prisão preventiva, para em seguida, serem listadas as aludidas medidas, sem qualquer fundamentação para sua imposição.

Afirma que o
Parquet
não trouxe qualquer elemento novo concreto que sugeria a alteração do quadro fático, para que se fizesse necessária a imposição de medidas cautelares, já que o paciente ocupava o cargo de Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretária de Saúde e logo após a busca e apreensão realizada em sua residência no dia 10/06/2020, foi exonerado, razão pela qual, não existe mais qualquer risco para a obtenção de provas, já que os fatos em tela, guardam intrínseca relação com o cargo que ocupava.

Aduz que em todos os momentos da investigação, colaborou com a justiça, fornecendo seu endereço atualizado, já que se encontra em Porto Alegre, por ocasião do falecimento de seu pai (16/12/2020), comprometendo a se apresentar em Belém no dia 21/12/2020.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para
“fazer cessar o constrangimento ilegal impetrado, de modo que o resguardo à instrução processual poderá ser garantido, se entender necessário, pelas medidas cautelares que já haviam sido impostas em 10/11/2020 ao paciente, não havendo justificativa concreta para imposição de mais medidas constritivas à liberdade de ir e vir.”.
No mérito, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

O processo foi distribuído inicialmente em regime de plantão, tendo a Desembargadora-Plantonista Maria de Nazaré Silva Gouveia Dos Santos,
deferido
a liminar conforme requerido pelo impetrante, revogando as medidas cautelares impostas ao paciente pelo Juízo
a quo
. Determinando ainda que, quando cessado o plantão, fossem os autos distribuídos no expediente regular. (ID n. 4225241)

O feito foi distribuído em expediente regular à relatoria do Des. Rômulo Nunes, o qual determinou que fossem solicitadas as informações de estilo ao Juízo tido como coator, bem como, que fossem remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça, para a emissão de parecer. (ID n. 4284648)

As informações de estilo foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID n. 4354788):

“(...) No dia 26/11/2020, o parquet-GAECO denunciou (denúncia em anexo):

a.
ALBERTO BELTRAME
, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c a causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, todos do Código Penal Brasileiro: arts. 89 e 96, I, c/c art. 84, §2º, todos da Lei nº 8.666/93 (fraude á licitações): art. 2º, c/c art. 1º, §1º, e art., 2º, §4º, II, todos da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do Código Penal Brasileiro 9concurso de crimes).

b.
PETER CASSOL SILVEIRA
, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c a causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, todos do Código Penal Brasileiro; arts. 89 e 96, I, c/c art. 84, §2º, todos da Lei nº 8.666/93 (fraude á licitações): art. 2º, c/c art. 1º, §1º, e art. 2º, §4º, II, todos da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do Código Penal Brasileiro 9concurso de crimes).

c.
CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA
, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c a causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, todos do Código Penal Brasileiro; arts. 89 e 96, I, c/c art. 84, §2º, todos da Lei nº 8.666/93 (fraude á licitações): art. 2º, c/c art. 1º, §1º, e art. 2º, §4º, II, todos da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do Código Penal Brasileiro 9concurso de crimes).

d.
DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA
, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal Brasileiro; art. 89, parágrafo único, e 96, I, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude á licitações); art. 1º, caput, e §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/98, por 06 (seis) vezes (lavagem de dinheiro); art. 2º, c/c art. 1º, §1º, e art. 2º, §4º, II, todos da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do Código Penal Brasileiro (concurso de crimes).

e.
LUIZ FELIPE FERNANDES
, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal Brasileiro; art. 89, parágrafo único, e 96, I, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude á licitações); art. 1º, caput, e §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/98, por 06 (seis) vezes (lavagem de capitais); art. 2º, c/c art. 1º, §1º, e art. 2º, §4º, II, todos da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do Código Penal Brasileiro (concurso de crimes).

f.
FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA
, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal Brasileiro; art. 89, parágrafo único, e 96, I, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude á licitações); art. 1º, caput, e §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/98, por 06 (seis) vezes (lavagem de capitais); art. 2º, c/c art. 1º, §1º, e art. 2º, §4º, II, todos da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do Código Penal Brasileiro (concurso de crimes).

g.
DÉBORA PINHEIRO MESQUITA
, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal Brasileiro; art. 89, parágrafo único, e 96, I, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude á licitações); art. 1º, caput, e §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/98, por 06 (seis) vezes (lavagem de capitais); art. 2º, c/c art. 1º, §1º, e art. 2º, §4º, II, todos da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do Código Penal Brasileiro (concurso de crimes) (denunciada e Colaboradora, conforme Acordo de Colaboração Premiada, homologada judicialmente (Proc. 0013216-27.2020.8.14.0401);

h.
CARLOS EDUARDO DE SOUSA LIMA
, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal Brasileiro; art. 89, parágrafo único, e 96, I, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude á licitações); art. 1º, caput, e §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/98, por 06 (seis) vezes (lavagem de capitais); art. 2º, c/c art. 1º, §1º, e art. 2º, §4º, II, todos da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do Código Penal Brasileiro (concurso de crimes) (denunciado e Colaboradora, conforme Acordo de Colaboração Premiada, homologada judicialmente (Proc. 0013216-27.2020.8.14.0401);

i.
CLÁUDIA CRISTINA SILVA MACHADO
, pela prática do crime previsto no art. 1º, caput, e §§1º, II, 4º, da Lei 9.613/98, por 01 (uma) vez (lavagem de capitais;

O paciente e outras pessoas foram denunciadas por supostamente integrarem uma organização criminosa através de núcleos, para operacionalizar um esquema de desvio de dinheiro público, cujo objetivo seria a prática reiterada de ilícitos em certames e contratos da SESPA, em especial no contexto da pandemia de COVID-19, conforme denúncia em anexo.

Em cota ministerial, no dia 26/11/2020, o MP GAECO requereu busca e apreensão domiciliar e pessoal, sequestro e bloqueio de bens e ativos e prisão preventiva dos denunciados, em anexo.

No dia 14/12/2020, o magistrado Dr. LUCAS DO CARMO DE JESUS, que substituía o titular desta vara especializada, recebeu a denúncia ofertada relativamente a todos os denunciados – decisão em anexo.

Na mesma ocasião, deferiu o pedido de busca e apreensão, a quebra de sigilo referente aos dados contidos (mensagens, fotos, vídeos e outros arquivos, como conversas de WhatsApp e conteúdo de aplicativos de todos os suportes eletrônicos porventura encontrados) nos equipamentos/telefones/mídias digitais apreendidos e extração de dados contidos em todos os dispositivos eletrônicos apreendidos (computadores, notebooks, tablets, pen drive, HD’S, cartões de memória, etc.), aparelhos de telefones celulares, smartwatchs, SIM-CARD e smartphones, pessoais e/ou funcionais, bases de dados ou quaisquer outros repositórios de informações, incluindo mídias eletrônicas e arquivos eletrônicos de quaisquer espécies, agendas manuscritas ou eletrônicas, além de documentação relacionada à prática dos crimes, inclusive dos dados contidos nos serviços de armazenamento na internet vinculado aos referidos dispositivos (NUVEM).

Fora deferido, ainda, em parte, a indisponibilidade de bens, valores, dinheiro e ativos, no importe de R$ 1.212.866,85 (um milhão, duzentos e doze mil e oitocentos e oitenta e seis reais, oitenta e cinco centavos) de
ALBERTO BELTRAME
,
CPF
308.910.510-15;
PETER CASSOL SILVEIRA, CPF
805.797.79-68;
CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, CPF
948.600.922-87;
DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA, CPF
669.016.772-00;
LUIZ FELIPE FERNANDES, CPF
055.535.982-49,
FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA, CPF
665.047.242-53,
DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ
32. 065.982/0001-96;
CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA, CNPJ
83.310.177/0001-11;
CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA, CNPJ
04.368.423/0001-10 e
CLÁUDIA CRISTINA SILVA MACHADO, CPF
374.966.612-53.

Na mesma decisão alhures mencionada, fora decretada a prisão preventiva de DANIEL JACKSON PINHEIRO, tendo, ainda, fixado medidas cautelares diversas da prisão em relação aos denunciados ALBERTO BELTRAME,
PETER CASSOL SILVEIRA
, CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, LUIZ FELIPE FERNANDES, FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA e CLÁUDIA CRISTINA SILVA MACHADO:

a) Proibição de acesso ou frequência á sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das empresa investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações;

b) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo;

c) Recolhimento domiciliar no período noturno, entre 20h00min e 06h00min do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de força maior, devidamente comprovado;

d) Suspensão do exercício de função pública pelo período de 1 (um) ano;

e) Monitoração eletrônica. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando a liminar já concedida em sede de plantão judiciário. (Id n. 4371884)

No ID n. 4407827, o Des. Rômulo Nunes, determinou a redistribuição do feito sob a minha relatoria em razão da prevenção.

Ato contínuo, acatei a prevenção (Id n. 4416216), e os autos vieram conclusos à minha relatoria.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

pugnando pela revogação da fixação das medidas cautelares impostas pelo juízo a quo.

Como é cediço, a restrição à liberdade do cidadão, em qualquer que seja sua forma, reveste-se de medida excepcional e de última
ratio
, apenas sendo admitida dentro dos parâmetros de legalidade restrita e atenta às formalidades legais previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, ante a presença de fundamentação idônea.

Noutros termos, qualquer restrição cautelar nesse sentido, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

O art. 282, I e II do CPP assim dispõe:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Pois bem, no caso em si, verifica-se que o paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, contudo, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

Trago novamente à transcrição as medidas cautelares impostas pelo Juízo:
“a) Proibição de acesso ou frequência

à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das

empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações; b) Proibição

de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo; c) Recolhimento

domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de

força maior, devidamente comprovado; d) Suspensão do exercício de função pública pelo período

de 1 (um) ano; e) monitoração eletrônica.”
.

Como bem assinalado pela Desembargadora plantonista, o paciente já não ocupa mais o cargo de Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretária de Saúde, já que após a busca e apreensão realizada em sua residência, no dia 10/06/2020, foi exonerado, de modo que não pode se presumir que o mesmo poderá praticar crimes ou, ainda prejudicar a instrução, visto que, como cediço, o direito não se pauta em futurologias.

É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março do ano passado, e o paciente não ocupa mais o cargo de Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretária de Saúde, não tendo a autoridade coatora a existência de fatos novos que ligassem contemporaneidade nas medidas restritivas impostas somente em 14/12/2020 ou qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo (Decisão atacada Id. nº 4225019)

Assim, não vejo qualquer necessidade/adequação cessaria aptas a se manter as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
a presente ordem e a
CONCEDO,
mantendo-se a liminar outrora concedida em sede de plantão judiciário
.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 01/03/2021